Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733342-49.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ORIGINAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inobservância ao Princípio da Dialeticidade, arguida em contrarrazões pelo agravado BANCO ORIGINAL S.A (ID 66908094). Após, retornem para exame. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator